Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732527-21.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0754746-59.2024.8.07.0001 - id 245053894) que, em execução de cédula de crédito bancário, deferiu o pedido para a penhora de 20% sobre seu salário líquido, até a satisfação integral do débito de R$ 468.365,44, atualizados até 12/02/25. Suscita cerceamento de defesa, porque não houve o prévio contraditório, mormente porque se trata de penhora, além de necessidade de suspensão do feito, por forma do Tema STJ 1.230. Alega, em suma, que a decisão agravada partiu da premissa de uma renda mensal de cerca de R$ 12.326,50, com base na DIRPF do executado, contudo, não levou em consideração a real e atual situação financeira do agravante, pois sua renda média mensal é de R$ 6.414,77, valor insuficiente para cobrir suas despesas mensais estimadas (R$ 8.687,47), gerando, com a penhora de 20%, déficit de R$ 4.837,73, inviabilizando o sustento de sua família e o adimplemento de suas obrigações básicas, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio do mínimo existencial. Acrescenta que a penhora mensal de 20% dos seus rendimentos líquidos (R$ 2.565,03), levaria mais de 13 anos para ser quitada, além de inviabilizar o pagamento das parcelas mensais de empréstimos consignados em conta-corrente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão que defere a penhora de salário, sem intimação prévia do devedor, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido. Rejeito, portanto, a preliminar. A afetação determinada no Tema STJ 1.230 se restringe aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem, o que não ocorre no presente caso. No mais, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do contracheque do agravante, referentes a março a maio/25 (id 237467343 – autos principais), que revela salário líquido médio mensal de R$ 6.707,43, situada, diga- se en passant, na faixa salarial (5 s.m.= R$ 7.590,00) em que a Corte costuma prestigiar, sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para o fim de deferir a gratuidade de justiça. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna do agravante. 3. Defiro a liminar para suspender liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator